Tribunal: TJPA
Processo: 0003842-42.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003842-42.2019.8.14.0006

APELANTE/APELADO: IAN DOS SANTOS VIANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –

01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS – IMPOSSIBLIDADE –

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificar a conduta criminosa para o delito de uso de drogas, pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado. Precedente colacionado;

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– INVIABILIDADE
. A pena-base, encontra-se adequada e fixada dentro dos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que não é o caso dos autos, diante da existência de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), bem fundamentada pelo juízo
a quo
, justificando a exasperação da pena acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA. Precedente colacionado;
03)

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4° DA LEI DE DROGAS
– IMPROCEDÊNCIA
.

O apelante não preenche os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 para a concessão do benefício que trata do tráfico privilegiado, vez que não detém bons antecedentes criminais, sendo reincidente na prática de delitos ligados ao tráfico ilícito de entorpecentes, conforme se depreende sua certidão de antecedentes criminais acostada aos autos. Precedentes colacionados;
04)

ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – DESCABIMENTO
. Mantida a pena privativa de liberdade do apelante em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e sendo ele reincidente, deve a reprimenda imposta ser cumprida em regime inicial fechado, como bem determinado na r. sentença.
Igualmente, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do CP
;
05)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

IAN DOS SANTOS VIANA
, por meio de advogadas particulares, interpôs a presente apelação,

face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Consta na denúncia, formulada em audiência pelo Ministério Público (ID 6356783), que no dia 23/04/2019, por volta de 11h00min, o acusado, já condenado pelo crime de tráfico de drogas, encontrava-se no interior de um veículo de transporte por aplicativo, na companhia de mais duas pessoas e uma criança, na posse de duas petecas grandes de “oxi”, visando repassá-las a terceiros pela quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais, quando uma equipe de policiais civis decidiu pela abordagem do veículo, tido como em atitude suspeita.

Realizada a revista no veículo, restaram encontradas e apreendidas, duas pedras de “oxi”, colocadas pelo acusado entre suas pernas.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Ian dos Santos Viana, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado, interpôs o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença, para que seja absolvido do crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas

ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme expressa previsão legal do art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando, para tanto, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Por fim, requer aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), sendo, por consequência, readequado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade, nos termos dispostos no art. 44, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, apenas para readequar a pena-base aplicada pelo juízo
a quo
, pois indevidamente fixada acima do mínimo legal.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Busca o apelante por sua absolvição, por insuficiência de provas que comprovem a prática do crime de tráfico de drogas ou que a conduta criminosa a ele atribuída, seja desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, conforme dispõe o art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Adianto, desde já, que tais pedidos não merecem prosperar
.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do delito restou demonstrada através do auto de exibição e apreensão de objeto

(ID 6356800),

bem como, através do laudo de perícia de análise de abuso de droga (ID 6356801) e, diante do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 6356784), que, comprovou a potencialidade dos entorpecentes apreendidos com o apelante, isto é, “cocaína”, consubstanciados em 02 embalagens confeccionadas em material plástico transparente, pesando 61,7 (sessenta e uma gramas e setenta miligramas).

Igualmente, resta comprovada a autoria do crime de tráfico de drogas.

No caso, a prova oral carreada aos autos, demonstra a prática do crime em comento, através dos depoimentos prestados

em sede policial e em juízo pelos policiais que prenderam o apelante em flagrante, no interior de um veículo de aplicativo de transporte, quando com o acusado foram encontradas duas pedras de “oxi”, que estavam sendo por ele transportadas para entregar a terceira pessoa.

Em síntese, os policiais civis Rodrigo Tiago Sousa Bonfim e Geraldo da Silva Oliveira, declararam em depoimentos harmônicos e coerentes, que estavam em diligências em uma área do Bairro do Curuçambá, município de Ananindeua, quando ao passarem por uma rua próximo a Av. Independência, encontraram um veículo WV UP, placa PSC 7223, com identificação do Estado de São Paulo, em atitude suspeita e utilizado como transporte de aplicativo, quando resolveram abordar o referido automóvel.

De acordo com os policiais, durante a abordagem ao veículo, lá encontraram, além do motorista, uma mulher que estava com uma criança em seu colo e o apelante Ian dos Santos Viana, que trazia consigo, entre as pernas, duas pedras de “oxi”, que, como bem relatado pelo policial Rodrigo Thiago Sousa Bonfim, se descobriu que o recorrente tinha recolhido as drogas apreendidas para entregar a uma terceira pessoa, que, conforme consignado pelo juízo no decorrer da sentença condenatória, seria entregue a um elemento conhecido por Ageu, tio do apelante, que pelo serviço de entrega iria receber a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais.

Por fim, destacaram os policiais, que após consultas ao INFOPEN, descobriu-se que o apelante estava em prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico, desde o mês de março do ano de 2018.

Desta forma e, sem mais delongas, não existem dúvidas quanto à existência de provas de autoria e materialidade, comprovando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “trazer consigo substância entorpecente, que, possui alto poder viciante e vulnerante.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, entendo, não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório ou o pleito desclassificatório, pretendido pelo apelante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS MILITARES.
ART. 42 DA LEI DE DROGAS. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO ART. 33, § 4º, LEI Nº 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO DESPROVIDO
.
Havendo provas da materialidade e autoria delitivas, bem como do elemento subjetivo do agente, não há que se falar em absolvição quanto ao crime do art. 33 da Lei 11.343/06 - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-la, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la -
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas em poder do apelante justificam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, nos moldes estabelecidos pelo art. 42 da Lei 11343/06, não sendo devido o seu afastamento para fixação da pena-base no mínimo legal - Inviável é o reconhecimento do privilégio diante da demonstração da dedicação do agente à atividade criminosa, não estando preenchidos os requisitos necessários do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. (TJ-MG - APR: 00048702820228130407, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento:
28/09/2023
, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação:
29/09/2023
).

02)

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, pugna o apelante pela fixação da pena-base no mínimo legal previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, argumentando, nesse sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

O juízo sentenciante, fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, portanto, 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal previsto para o tipo penal em comento, apresentando os seguintes fundamentos (ID 6356788):

“1ª FASE: Inicialmente analiso as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, juntamente com o art. 42, da Lei n.° 11.343/06; 01. Culpabilidade: Refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes dos autos, tenho-a como normal ao tipo; 02. Antecedentes criminais: tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme, se apurou o réu possui antecedentes criminais, que será considerado na próxima fase; 03. Quanto à conduta social do acusado, no que se refere ao comportamento do réu, perante a sociedade, (no trabalho, família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor; 04. Personalidade do agente: que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não motivos para avaliar; 05.
As circunstâncias do crime
analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, durante o repouso noturno, com extrema violência, etc);
No presente caso, a quantidade de droga e considerável e com relação a natureza da droga, trata-se de “cocaína”, com alto poder viciante e prejudicial à saúde, de modo que considero como desfavorável
; 06. As consequências do crime, no que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram inerentes ao tipo penal, nada tendo a se valorar; 08. Comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Até mesmo, porque a vítima, no caso, é a saúde pública”.

Analisando os fundamentos apresentados pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Ananindeua, que fixou a pena-base em desfavor do apelante apenas um pouco acima do mínimo legal, encontra-se proporcional ao caso concreto
e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, posto que como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo.

Neste caso, verifica-se que a justificativa utilizada pelo magistrado na avaliação das circunstâncias do crime, se mostra idônea, lastreada em fatos extraídos autos processuais. Logo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão, sendo ela fixada apenas um pouco acima do mínimo permitido pela lei, entendo a pena-base fixada deve ser mantida sem nenhum tipo de alteração.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA.
EXASPERAÇÃO DEVIDA
. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA.
AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. No caso, a Corte de origem negativou as referidas circunstâncias em razão da apreensão de expressiva quantidade de maconha, e reconheceu adequado o incremento na pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão (1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima).
3. Diante dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça com conclusões semelhantes à da hipótese,
não há desproporcionalidade na exasperação da basilar operada no caso concreto
.
4 . Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 798.324/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
4/3/2024, DJe de 7/3/2024
.)

03) APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA E CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

Finalmente, postula o apelante pela aplicação da minorante prevista no §4°, do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços), sendo, por consequência, readequado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade, nos termos dispostos no art. 44, do CP.

No entanto, tais pedidos não devem ser acolhidos.

No caso em comento, o magistrado sentenciante não aplicou a referida causa especial de redução de pena, em razão dos seguintes fundamentos (ID 6356788):
“Dispõe o §4°, do art. 33, da Lei de Drogas que nos delitos definidos no caput e no §1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organizações criminosas”. No caso em análise, o
réu é reincidente específico, conforme certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, não fazendo jus ao benefício legal”.

A partir do exame detalhado dos autos,
verifica-se, de fato, que o apelante não preenche os requisitos legais para fazer
jus
a referida benesse, uma vez que não detém bons antecedentes criminais, sendo reincidente na prática de delitos ligados ao tráfico ilícito de entorpecentes, conforme se depreende sua certidão de antecedentes criminais acostada aos autos (ID 6356802).

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPUTAÇÃO DA CONDUTA MOLDADA NO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA. APELANTE CONDENADO A 07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA. REGIME SEMIABERTO. IRRESIGNAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, SOB O ARGUMENTO DE SER FRÁGIL A PROVA PRODUZIDA. SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU A DIMINUIÇÃO DO PATAMAR DE INCREMENTO,
A APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS
, O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIRETOS OU A SUSPENSÃO CONDICIONAL DE SUA EXECUÇÃO. PROCURADORIA DE JUSTIÇA OFICIOU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL E LAUDO DE EXAME DA SUBSTÂNCIA ESTUPEFACIENTE ARRECADADA CONVERGENTES COM A PRETENSÃO PUNITIVA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPERTINÊNCIA.
FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSTITUI MEIO IDÔNEO PARA A SUA AFERIÇÃO.
FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PELA RECIDIVA REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). PENA REDIMENSIONADA PARA 05 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO § 4º, DO ARTIGO 33, DA LEI DE DROGAS, DO ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL, DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OU DA APLICAÇÃO DO SURSIS.
PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APELAÇÃO: 0257436-90.2021.8.19.0001 202305013284, Relator: Des(a). LUCIANO SILVA BARRETO, Data de Julgamento: 06/02/2024, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/02/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS -
ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA -
APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO CABIMENTO - ACUSADO REINCIDENTE.
- Demonstrados, através da prova judicial e circunstâncias da prisão, o vínculo do acusado com as drogas e a finalidade mercantil dos entorpecentes, inviável a pretensão absolutória, devendo ser mantida a condenação pelo crime de tráfico -
A reincidência do acusado, específica ou não, constitui óbice para a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
Precedente. (TJMG - APR: 00063237520208130521 Ponte Nova, Relator: Des.(a) Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 10/10/2023, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/10/2023).

Por fim, inviável acolher o pedido apresentado pela defesa do apelante, que trata da alteração do regime de cumprimento de pena, uma vez que a pena a ele imposta, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, deve ser cumprida em regime inicial fechado, por ser o acusado reincidente, como bem determinado pelo juízo
a quo
no decorrer da sentença condenatória,

Igualmente, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois, não preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, do CP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 03/04/2024